Tribunal: STF
Processo: RE 99113
Classe: RE
Órgão julgador: ALFREDO BUZAID
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1984-04-10
Data de publicação: 1984-04-10

Ementa:
1.BOLSA DE VALORES. OPERAÇÕES A FUTURO. AS CORRETORAS SÓ PODEM
EXECUTAR AS ORDENS RECEBIDAS, A SEU EXCLUSIVO CRITÉRIO, QUANDO
EXPRESSAMENTE AUTORIZADAS POR ESCRITO (RESOLUÇÃO N. 39/66 DO BANCO
CENTRAL, ART-76).
2.COMPETE AO AUTOR ALEGAR E PROVAR, COMO FATO CONSTITUTIVO DO SEU
DIREITO, A AUTORIZAÇÃO POR ESCRITO PARA OPERAR A SEU EXCLUSIVO
CRITÉRIO.
3.O EXAME DAS QUESTÕES DE FATO ARGUIDAS NO PROCESSO, INCLUSIVE DE
DOCUMENTOS, NÃO ENVOLVE QUESTÃO DE DIREITO FEDERAL. DAI A APLICAÇÃO
DA SÚMULA N. 279.
4.INAPLICAÇÃO DO ART-122, II E III DO CÓDIGO COMERCIAL. O CONTRATO
DE MEDIAÇÃO ENTRE O CORRETOR E QUEM O PROCURA PROVA-SE POR TODOS OS
MEIOS DE DIREITO. O CORRETOR LIVRE NÃO TEM FÉ PÚBLICA.
5.O ART-131 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, QUE DISPÕE SOBRE O ONUS
OBJETIVO DA PROVA, NÃO SE APLICA A ESPÉCIE, PORQUE E DEFESO EM
RECURSO EXTRAORDINÁRIO O EXAME DE MERAS QUESTÕES DE FATO (SÚMULA N.
279).
6.NÃO COMPROVAÇÃO DO DISSIDIO JURISPRUDENCIAL.
7.RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.